Tribunal: STF
Processo: ARE 1290906
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 8, fl. 39): 
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - Concessionária de energia elétrica que se volta contra cláusulas do Termo de Permissão de Uso através do qual a CPTM exige o pagamento de taxa para análise de projetos e taxa mensal reajustável para viabilizar o uso de faixa de domínio de ferrovia - Bem de uso comum do povo - Impossibilidade de cobrança Sentença de parcial procedência mantida - Recursos improvidos.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 8, fls. 39-53)
    “Trata-se de ação anulatória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/ A. em face da CPTM - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, objetivando a anulação de cláusulas contidas no termo de permissão firmado entre as partes. Alega que na condição de concessionária de serviços públicos responsável pela expansão da rede elétrica da linha Anhanguera-Casa Verde, solicitou autorização à requerida para travessia aérea da rede elétrica sobre a rede ferroviária Santos-Jundiaí (linha Rubi); e que a requerida exigiu que fosse firmado um termo de permissão de uso para fins diversos, de forma onerosa, com o pagamento de taxa para análise de projetos e taxa mensal reajustável. Aduz que diante do esgotamento de seu prazo de entrega das linhas de energia, celebrou o termo de permissão mencionado; e que referido termo deve ser anulado eis que apresenta vícios de consentimento e ilegalidades. 
    Requereu a anulação das cobranças efetuadas pela requerida e relativas à ocupação de travessia, multas e demais encargos, pois o código de águas permite às concessionárias de serviço público de energia elétrica a utilização gratuita de vias públicas e faixas de domínio de ferrovia, inclusive com o estabelecimento de servidão administrativa. 
    Pretende a concessão de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade de toda e qualquer contraprestação pela ocupação da travessia de titularidade da agravada, bem como para que a mesma se abstenha de adotar qualquer penalidade, especialmente a inscrição em cadastros de inadimplentes, o impedimento do acesso às instalações de energia elétrica ou a limitação ao direito de utilização da travessia e áreas onde se encontram implantadas as suas instalações de energia elétrica. 
    [...]
    É o relatório. 
    Os recursos não comportam acolhimento.
    A questão posta consiste na possibilidade ou não da cobrança, pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, pelo uso do subsolo ou do espaço aéreo das ferrovias para instalações necessárias à prestação de serviços de distribuição de energia elétrica pela Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/ A. 
    A autora recebeu da União à concessão do serviço de distribuição de energia elétrica, sendo certo que somente a União compete deliberar sobre a questão, dando o referido serviço em concessão, através do procedimento adequado. 
    E, é induvidoso que, para a efetivação da referida concessão se faz necessária a utilização do subsolo de vias públicas, rodovias e ferrovias ou de seu espaço aéreo. 
    A ré pretende cobrar pelo uso de bens que são conhecidos com o “bens de uso comum do povo”, que tem a característica de “bens do domínio público do Estado”, sendo bens que estão fora do comércio, destinados ao uso coletivo, além do uso pelo próprio Poder Público, quando prestador de serviços públicos. 
    A autora recebeu, em concessão, a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica, serviços esses que atendem a toda a comunidade, não podendo a ré exigir o pagamento de qualquer valor pelo uso de bens que são de uso comum do povo.
    O C. Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria:
    [...]
    Outra não é a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Tem-se, assim, que não pode a ré auferir qualquer receita com o uso de bem, que é de domínio público, para que seja executado e concretizado serviço que a todos beneficia e, ainda, foi concedido pela União, que é quem detém competência para tanto. 
    Com o já constou, o bem em questão é de uso comum do povo e é utilizado para prestação de serviços que beneficiam toda a comunidade, não podendo a ré efetuar a cobrança de qualquer preço pelo referido uso.
    Ainda que o artigo 11 da Lei n° 8.987/95 determine que “no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas”, é certo que se trata de previsão genérica, que não autoriza especificamente a cobrança de outras concessionárias de serviço público, como no presente caso. O artigo em questão possibilita ao poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, tais com o locação de espaços a particulares, mas não a cobrança pela utilização de bem de uso comum do povo para execução de serviço que a todos beneficia.
    Assim, apenas as cláusulas do Termo de Permissão de Uso que implicam o pagamento de contraprestação pela utilização do subsolo de vias públicas, rodovias ou ferrovias e do seu espaço aéreo devem ser declaradas nulas, merecendo ser mantida a decisão que julgou parcialmente procedente a ação. 
    Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.”
    Opostos Embargos Declaratórios por ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO e por COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, foram ambos rejeitados (Vol. 8, fls. 67-75; e Vol. 8, fl. 84). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 8, fls. 136-140; Vol. 9, fls. 1-10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5º, XXII e XXXVI; e 18 da Constituição, pois (a) “em sendo a Recorrente proprietária da área cedida à Recorrida e, mesmo tratando-se de área pública como defendido no V. Acórdão recorrido, com base no seu direito constitucional de propriedade é permitido à Recorrente cobrar por sua utilização” (Vol. 9, fls. 3-4); (b) “o V. Acórdão recorrido, ao defender que a utilização de área de propriedade da Recorrente deve ser cedida de maneira gratuita à Recorrida, viola os direitos da Recorrente de usar, gozar de dispor de seu bem [...]” (Vol. 9, fl. 4); (c) “não há vício algum que retire a eficácia jurídica do negócio firmado, inexistindo provas nos autos da existência de qualquer defeito que torne sem efeito o Termo de Permissão de Uso tratado nos presentes autos” (Vol. 9, fl. 5); e (d) “ao entender ser nula cláusula que prevê a cobrança de contraprestações com base no quanto disposto nos Decretos 84.398/1980 e 86.859/1982, o V. Acórdão recorrido violou o previsto no artigo 18 da Constituição Federal, no que se refere à observância ao pacto federativo” (Vol. 9, fl. 7). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 8, fl. 140; e Vol. 9, fls. 1-2):
    “12. A repercussão geral se afigura no fato de que a utilização de áreas de concessionária de serviço público (transporte ferroviário) por outra concessionária de serviço público (distribuição de energia elétrica) é prática comum, sendo que este E. Tribunal deve manifestar-se a fim de dirimir controvérsias sobre a possibilidade daquela que suporta a utilização de sua faixa de domínio de proceder à cobrança de contraprestações periódicas. 
    13. Deste modo, tal questão revela-se como relevante, do ponto de vista econômico e social, e transcende o mero interesse subjetivo das partes, nos termos do § 1º, do art. 543-A do CPC. 
    14. É certo que as concessionárias que exploram serviços públicos de energia elétrica, serviços de telecomunicações, transporte dutoviário de petróleo e seus derivados, transporte dutoviário de gás natural utilizam áreas de terceiros para implantarem suas redes de cabos e dutos, sendo que, em sua maioria, implantam travessias subterrâneas. Dentre estes terceiros que suportam tais travessias encontram-se outras concessionárias de serviço público, como rodovias e ferrovias, como é o caso da Recorrente. 
    15. Tais interferências implantadas em áreas de titularidade das concessionárias de serviço público geram o direito de efetuarem cobrança de remuneração pela utilização, como forma, inclusive, de auferir receitas alternativas e complementares para fazerem frente aos gastos da prestação do serviço público e promoverem a modicidade das tarifas repassadas aos usuários do serviço prestado. 
    16. De fato, a Recorrente – CPTM é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, consoante dispõe o art. 173, § 1º, da Constituição Federal.
    17. Parte de sua receita advém das tarifas pagas pelos usuários que se utilizam do sistema de transporte ferroviário, sendo, outrossim, concessionária de serviço público essencial, nos exatos termos insertos na Constituição Estadual, que determina a obrigatoriedade do Estado em manter serviços de transporte público. 
    18. Todavia, a receita proveniente das bilheterias da Recorrente não é suficiente para fazer frente a todos os encargos exigidos para manter o sistema operante, dependendo, também, das receitas alternativas que provêm da utilização de seus imóveis, mediante pagamento de contraprestação. 
    19. Vale ressaltar que o serviço de transporte em comento é obrigação do Estado, que se reveste de característica de amplo interesse público, em que sua própria tarifa não supre as necessidades operacionais ou de manutenção da frota, que, dada a demanda, deve estar sempre à disposição dos usuários, sob pena de impor prejuízos incalculáveis à população que se utiliza do transporte ferroviário. 
    20. Ressalte-se que a CPTM, independentemente dos esforços na busca da melhora dos serviços, procura não sobrecarregar a população com majoração substancial de sua tarifa, que possa onerar, ainda mais, a população. 
    21. De outra feita, também é de se observar que a fixação de sua tarifa não é livre, pois depende de política governamental, que, por seu turno, deve levar em conta todos os demais itens que encampam a Economia. 
    22. Bem por isso, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a CPTM se enquadra como EMPRESA DEPENDENTE, vale dizer, que depende do Erário Público Estadual para suportar seu custeio. 
    23. Dessa forma, a receita alternativa é aplicada para favorecer a modicidade das tarifas repassadas aos usuários do serviço, vez que a Recorrente não possui qualquer fim lucrativo, sendo deficitária em sua arrecadação. Tanto isso é verdade que é subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo, dependendo das receitas alternativas para incrementar sua receita. 
    24. Considerando que a receita da Recorrente advém das tarifas pagas pelos usuários e das receitas alternativas (como a remuneração pela exploração de bens), a concessão de utilização de áreas de maneira gratuita poderá causar enorme desequilíbrio econômico-financeiro, culminando em sérios riscos para a manutenção do sistema operante. 
    25. Deste modo, configurada a Repercussão Geral da presente medida, uma vez que traz relevante questão do ponto de vista econômico e social, transcendendo ao mero interesse subjetivo das partes.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 282/STF e 279/STF (Vol. 9, fl. 79). 
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 9, fl. 81). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, em demanda ajuizada pela ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, visando à nulidade de termo de permissão de uso firmado entre as partes - em especial, das cláusulas com previsão de pagamento de contraprestações mensais. A autora argumenta que presta serviço público de fornecimento de energia elétrica, fazendo jus à utilização gratuita e sem prazo determinado de faixa de domínio da Ferrovia para instalação de linha de transmissão, embasando o seu pedido no quanto disposto no Código de Águas e seus Decretos regulamentadores (Decreto 84.398/1980 e Decreto 86.859/1982). 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente